Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706364-06.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOAQUIM BATISTA COSSETIN DECISÃO Em petição sob ID 58179131, o BANCO DO BRASIL S/A noticiou que, por ocasião de decisão monocrática exarada no Recurso Extraordinário no 1.445.162, o Supremo Tribunal Federal decretou a suspensão do processamento de todas as ações em curso que versam sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Tal decisão se deu em virtude do reconhecimento de repercussão geral da matéria (Tema 1.290), em conformidade com o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Confira-se (ID 58179132): Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Nesse sentido, o BANCO DO BRASIL S/A pugnou pela (i)mediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, argumentando que a discussão travada nestes autos se refere ao tema tratado pelo Pretório Excelso. Todavia, como se verá, razão não lhe assiste neste ponto. Analisando os autos da ação originária, nota-se que a parte autora propôs peça de ingresso intitulada “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA”, na qual, em seus pedidos, pugnava pela apresentação de informações pelo BANCO DO BRASIL S/A, assim como para que se procedesse à liquidação do débito da instituição financeira. Noutro giro, após decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem (ID 54643859), o autor apresentou emenda à inicial (ID 54643862) para converter a demanda em ação de produção antecipada de provas, procedendo à adequação da causa de pedir e do pedido. Diante disso, com a juntada da documentação pela instituição financeira, o d. Magistrado de primeiro grau proferiu a sentença recorrida (ID 54643921), declarando satisfeita a pretensão inicial e determinando o pagamento das custas pelo promovente da medida, sem a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Nesse sentido, embora a questão de fundo do processo originário guarde pertinência com o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, sobreleva observar que a natureza desta ação se restringe à produção antecipada de provas, não havendo que se falar em liquidação ou cumprimento de sentença, ante a conversão do feito mediante emenda à inicial apresentada em ID 54643862. Demais disso, insta gizar que os embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão de ID 56733639 tratam de questão diversa daquela apreciada no Recurso Extraordinário no 1.445.162. A propósito, no apelo anteriormente interposto, a controvérsia recursal consistia tão somente em verificar a possibilidade de condenação da instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da ação de produção antecipada de prova. Diante do provimento do apelo, nos presentes embargos de declaração (ID 57002223), o BANCO DO BRASIL S/A aduz que o egrégio Colegiado incorrera em contradição ao enumerar os dois requisitos cumulativos para a fixação de honorários sucumbenciais nas ações de exibição de documentos e, concomitantemente, dar provimento ao recurso interposto pelo autor. Assim, nota-se que o julgamento do mérito dos presentes embargos declaratórios em nada afeta a questão sobrestada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em virtude do reconhecimento de repercussão geral do Tema 1.290 no Recurso Extraordinário no 1.445.162. No mesmo sentido, a suspensão do processamento de ações que versem sobre a matéria do Tema 1.290 não tem o condão de alcançar o presente procedimento de produção antecipada de provas. Deste modo, INDEFIRO o pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A em petição sob ID 58179131. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso, agendado para o dia 07 de maio de 2024, consoante certidão de inclusão em pauta (ID 58142492). Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2024 às 11:20:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora